Tribunal: TJDFT
Processo: 0724831-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0724831-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALZELINA NEVES PEREIRA AGRAVADO: FE COMERCIO DE VIDROS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO ROSA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 73097958 interposto por ALZELINA NEVES PEREIRA contra decisão ID 237821819 da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento de no 0712628-16.2025.8.07.0007 ajuizada pela parte agravante em desfavor de FE COMÉRCIO DE VIDROS LTDA, indeferiu liminar para desocupação do imóvel. Para fundamentar o Juízo de 1a instância, considerou que "o inadimplemento do contrato de locação, no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias legalmente previstas, permite a concessão da medida liminar", porém o "caso dos autos não se enquadra no dispositivo legal, haja vista que o contrato estabelece, por meio da cláusula 26a, o pagamento da caução no valor de R$ 2.000,00". Preparo recolhido, ID 73100924. É o relato do necessário. Decido: A concessão do pedido liminar requer a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano. Contudo, não se verifica a presença do primeiro pressuposto, tendo em vista a existência de diversos julgados na jurisprudência desta Turma reforçando que, "em razão de o contrato possuir garantia, não é possível o deferimento liminar do despejo postulado, com fundamento na ausência de pagamento dos alugueres". Confiram-se, a propósito, os acórdãos de no 1947468, no 1850584 e no 1678775, dentre outros. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital